Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF) para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
2. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, o pedido não merece ser acolhido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.